Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-38.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014193-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JARDIM SAO LOURENCO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 32.151.189/0001-00 (RECORRENTE), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), GISLAINE MARIA KOLBOW - CPF: 047.411.121-01 (RECORRIDO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Walter Pereira de Souza Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR.
VALOR DO CONTRATO. ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95. ART. 292, II, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id.
276090367 – reclamação nº 1014193-38.2024.8.11.0015 – 2º Juizado Especial Cível de Sinop
), que deferiu o pedido, com dano moral (
R$ 2.000,00 - dois mil reais
).

- PRELIMINAR(ES).

- da retificação do valor da causa.

O valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do CPC
c.c.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso concreto,
pretende a parte Reclamante, subsidiariamente, a rescisão do contrato acostado à inicial, no valor total de R$ 170.425,06
(cento e setenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos)
, com devolução de pagamento parcial, que até a propositura da demanda perfazia a quantia de R$ 53.463,7 (
cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos
), acrescidos de perdas e danos, multa contratual e mais dano moral em R$ 15.000,00 (
quinze mil reais
).

Analisando o conjunto probatório presente nos autos, especialmente o documento juntado pelo Autor/Recorrido sob o id. 276089392, verifica-se que se trata de um contrato de compra e venda de terreno em loteamento, em que se busca a obrigação de fazer, para entrega de pavimentação asfáltica e, no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, a rescisão contratual.

O art. 292, inc. VI do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial.

Assim, diante do que determina o art. 292, §3º do CPC, a correção do valor da causa seria no valor de
R$ 68.463,7
(sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
, na data da distribuição da reclamação.

- da incompetência dos Juizados.

Logo, constata-se que a pretensão da parte autora supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (
quarenta
) salários mínimos.

O art. 3º da Lei nº 9.099/95 assim disciplina:

“...

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. ...”

Por sua vez, o artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, determina a extinção do processo, além dos casos previstos em lei:

“...

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; ...”

Desse modo, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito pela incompetência do Juízo.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025